Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-51.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701246-51.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI EMBARGADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos (ID 12996609) por K2 Comércio de Veículos Automotivos EIRELI contra o acórdão (ID 12607068) que por unanimidade negou provimento ao apelo por ele interposto. O embargante, em petição avulsa apresentada em 03/12/2019, requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração (ID 13024820). É o relatório. O art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, elenca as hipóteses em que os embargos de declaração poderão ter efeito suspensivo: se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que relevante a fundamentação. Na hipótese dos autos, o embargante não demonstrou o preenchimento de nenhuma dessas condições. O embargante requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, ao argumento de serem relevantes os fundamentos trazidos nos aclaratórios e de haver risco de dano, já que o embargado pode dar início ao cumprimento de sentença. Em sede de cognição sumária, não é possível constatar a existência dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A probabilidade de provimento do recurso não restou demonstrada. A fundamentação trazida pelo embargante também não apresenta relevância suficiente para impedir o cumprimento da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que o embargante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O provável perigo em face de dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. É inadmissível, assim, o recebimento dos embargos de declaração no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e/ou do risco de dano, conforme exige o art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator